Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE CRÉDITOS. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. REQUISITOS DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REGISTRO EM ENTIDADE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo executado, agravado, contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento. No agravo de instrumento, discute-se a desconstituição do arresto sobre créditos do executado junto ao DER/DF, determinada no curso de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno possui interesse recursal autônomo em relação ao agravo de instrumento já em tramitação; e (ii) estabelecer se o arresto deve ser mantido até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade, considerando a validade do título executivo e a regularidade de sua constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não apresenta interesse recursal autônomo, pois se confunde com o objeto do agravo de instrumento, já submetido à análise do colegiado, configurando a perda do objeto do recurso interno.
4. O executado, ao tempo da celebração do contrato que originou o título executivo, possuía enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, atendendo ao requisito do art. 1o da LC 167/2019 para obtenção de crédito junto à Empresa Simples de Crédito (ESC).
5. O título executivo foi registrado na CERC S.A., entidade registradora autorizada pelo Banco Central, nos termos do art. 5o, § 3o, da LC 167/2019 e dos arts. 26 e 28 da Lei 12.810/2013, o que atende à exigência legal de validade da operação.
6. A ausência de transferência do crédito para a conta do mutuário não implica nulidade do título, mas pode afetar sua liquidez, matéria que exige dilação probatória e que, a princípio, não pode ser analisada em exceção de pré-executividade.
7. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública, dispensando instrução probatória, o que não ocorre no presente caso, pois as alegações do executado demandam apuração fática mais aprofundada.
8. Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revogação da constrição, e considerando que o arresto foi deferido desde dezembro de 2023, impõe-se a manutenção da medida até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade.
9. A majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento só é cabível quando o recurso impugna decisão que os fixou na origem, o que não se verifica no caso concreto (Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF/2017).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: LC 167/2019, arts. 1o, 2o, § 1o, e 5o, § 3o; Lei 12.810/2013, arts. 26 e 28; Resolução BACEN 304/2023.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 29/11/2017, publicado no DJE em 07/12/2017.

e